Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-13.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP). Contrato que prevê multa para o caso de rescisão. Cláusula específica dispondo sobre resilição por ato unilateral com notificação no prazo de sessenta dias antes do término de cada prorrogação. Desatendimento do contrato entabulado entre as

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP). Contrato que prevê multa para o caso de rescisão. Cláusula específica dispondo sobre resilição por ato unilateral com notificação no prazo de sessenta dias antes do término de cada prorrogação. Desatendimento do contrato entabulado entre as partes. Pacta Sunt Servanda. Multa rescisória devida. Falha na prestação do serviço. Não comprovação. Multa. Imposição. Expressa previsão no contrato. Redução. Impossibilidade no caso por não se mostrar excessivo o valor fixado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002832-13.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
JORGE GNOATTO RESTAURANTE ME, é apelado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
APELANTE:
ADRIANO JORGE GNOATTO RESTAURANTE ME
APELADO:
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
VOTO N.o 13.030
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
DE
TUTELA
ANTECIPADA. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de
petróleo (GLP). Contrato que prevê multa para o caso de rescisão.
Cláusula específica dispondo sobre resilição por ato unilateral com
notificação no prazo de sessenta dias antes do término de cada
prorrogação. Desatendimento do contrato entabulado entre as
partes. Pacta Sunt Servanda. Multa rescisória devida. Falha na
prestação do serviço. Não comprovação. Multa. Imposição.
Expressa previsão no contrato. Redução. Impossibilidade no caso
por não se mostrar excessivo o valor fixado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenização por danos morais, fundada em contrato de fornecimento de gás, cuja
sentença de fls. 223/226 julgou improcedentes os pedidos do autor e procedente o
pedido reconvencional, para condenar o autor reconvindo ao pagamento de R$ 6.000,00
com correção monetária e juros desde a data do último consumo. Condenou o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa atualizado da ação declaratória, e em 10% do valor da condenação na
reconvenção.
Apela o autor (fls. 231/238), alegando ter comprovado preço
abusivo da apelada, conforme documentos de fls. 48 e 120. Observa que o contrato
prevê a cobrança de R$ 2,80 por Kg, enquanto que a apelada demonstra às fls. 120 que
o preço é R$ 4,07, superior em 45%, e abusivo frente ao cobrado pela empresa
concorrente, de R$ 2,80 por Kg. Discorre sobre ao mau atendimento dos funcionários da
apelada que não queriam esperar para descarregar. Anota ter notificado a apelada para
rescisão contratual, fato não contestado. Consigna que a última compra da apelada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
3
deu em 19/08/2015, e a apelante iniciou a compra da empresa Copagaz após
07/10/2015, não havendo descumprimento da cláusula contratual. Ressalta que, por se
tratar de um contrato de adesão, a apelante sempre comprou por valor abaixo do
contratado e em nenhum momento a apelada notificou a autora de baixo consumo,
somente fazendo quando da contestação. Insiste que a multa é abusiva, além de não ter
valor na nota fiscal quando da retirada dos equipamentos, não houve notificação de
débito e não houve abatimento do gás devolvido.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 244/262.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Alega o autor na inicial ter firmado com a ré contrato de
compromisso de compra e venda de compra de GLT, comodato e outras avenças, em
12/2011, com alteração para aumentar a quantidade em 06/2012, porém em 2015, o
autor notificou a ré para encerrar o contrato, pois o valor estava acima daquele praticado
pela concorrência e em razão da má prestação de serviços. Aduz que seu nome foi
inserido no rol de maus pagadores indevidamente, causando-lhe prejuízos junto ao
mercado, sem que antes tenha sido notificado de débito em aberto oriundo de multa.
Discorre sobre a abusividade da cláusula penal. Pleiteia a nulidade da cobrança da multa
e que seja a ré condenada a pagar indenização por danos morais.
Em sua defesa, a ré alega existir previsão contratual da multa
exigida do autor (cláusula 10); o contrato estava válido quando se deu a notificação da
rescisão, a qual não afasta a exigência da multa. Aponta quebra de contrato por ter o
autor ter adquirido produto de outra empresa e não, ter consumido o volume mínimo de
gás estipulado em contrato, sendo devida a negativação do nome do autor decorrente
da falta de pagamento da multa contratual. Insiste que não foi provada a cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
4
valores abusivos.
Apresentou reconvenção pleiteando a rescisão do contrato por
culpa do autor reconvindo, que deverá arcar com o valor atinente à multa contratual,
descontado do valor do gás encontrado nos vasilhames retirados do estabelecimento do
autor.
O d. juiz ad quo julgou improcedente o pedido inicial e procedente
o reconvencional sob o seguinte fundamento:
(...) Nota-se que o autor não apresentou nos autos nenhum comprovante
de suas alegações relativas às supostas falhas na prestação de serviços
ou ao preço incompatível com o mercado. Desse modo, a parte autora
não cumpriu com seu ônus de provar tais alegações de supostas falhas
cometidas pela requerida. Porém, o contrato juntado por ambas as partes
contém cláusulas contratuais que previam: a validade do contrato por 36
meses(cláusula 2), sendo automaticamente prorrogado por períodos
iguais e sucessivos, na ausência de denuncia de qualquer das partes,
por escrito, pelo menos 60 (sessenta) dias antes do vencimento original
ou de cada uma das prorrogações; e a multa contratual de R$6.000,00
(cláusula 10) em caso de rescisão contratual. No tocante ao argumento
autoral de que haveria nulidade da cláusula contratual prevendo multa,
cabe dizer somente que não há abusividade em tal cláusula. Afinal, tal
cláusula é necessária para dar previsibilidade ao negócio firmado à
medida que evita a necessidade de instalar e desinstalar equipamentos
necessários, medidas custosas, em curto espaço de tempo. Não se trata
de uma cláusula contratual abusiva e descabida. No presente caso, como
o autor não comprovou nenhuma falha contratual causada pela
fornecedora, caso não tivesse interesse em prosseguir prorrogando a
relação contratual, a parte autora teria duas opções: denunciar o contrato
ao fim do período de validade contratual (36 meses), como previsto na
cláusula 10a do contrato ou rescindir o contrato, com a obrigação de
pagar a multa. Sendo assim, na ausência de falhas contratuais da
fornecedora e fora da situação de impedir a prorrogação contratual
automática, tendo em vista que o contrato estava válido pelo fato de ter
sido prorrogado automaticamente em Dezembro de 2014, o autor tem o
dever de pagar a multa prevista ao rescindir a relação contratual em
2015.Não há dever pertencente ao credor no sentido de comunicar o
devedor acerca de negativação; a comunicação devida compete ao
serviço de proteção a crédito, por força do art. 43, § 2o, Código de Defesa
do Consumidor (...).
No caso em testilha, o contrato firmado entre as partes estipula
cláusula penal para o caso de infração pelo contratante, permitindo a resilição unilateral,
desde que observado o prazo de 60 dias para notificação antes do término do prazo de
prorrogação automática, com previsão expressa de aplicação de multa (cláusula 10; fl.
42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
5
Verifica-se que o contrato entabulado entre as partes é de
duração ou de trato sucessivo, razão pela qual as obrigações geradas naturalmente têm
sua execução protraída no tempo, tanto que a operação central consistia no
fornecimento duradouro por parte da ré de fornecimento de gás ao autor.
A despeito de se tratar de relação de consumo, a inversão do
ônus da prova não se dá de forma automática (no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90), eis que
depende da verossimilhança da alegação, no caso ausente.
Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO
ANTES
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
DETERMINADA PELO JUIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
2.
Segundo
a
orientação
jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é
realizada a critério do juiz mediante a verificação da
verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência
ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja
apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos,
providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice
da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo
para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp
1223936/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).
Segundo o instrumento contratual firmado pelas partes em
12/12/2011, foi previsto o prazo de 36 meses, renovado automaticamente por períodos
iguais e sucessivos, desde que não denunciado por quaisquer das partes, por escrito,
com antecedência mínima de 60 dias do término do período vigente (cláusula 2).
O primeiro período contratual de 36 meses foi de 12/12/2011 a
12/12/2014, e o segundo período iniciou em 12/12/2014 e terminaria em 12/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
6
Restou incontroverso que o autor notificou a ré em 2015 (fls. 02 e
78).
Ocorre que essa notificação foi enviada em 2015, e se deu
durante o período de plena validade do contrato.
O prazo de sessenta dias para notificação tem como objetivo
alertar a contratada de que o contrato não será revalidado para o período seguinte, e não
que a rescisão possa ser feita a qualquer momento dentro do período de validade, sem
qualquer penalidade.
Em relação à má prestação de serviços, o autor não demonstrou
ter os funcionários da ré causado qualquer óbice, ou prejudicado a atividade comercial
da churrascaria. Ademais, poderia ter notificado a ré sobre as alegadas irregularidades,
dando-lhe oportunidade de saná-las.
No que tange à abusividade do preço, infere-se que o autor,
embora estivesse obrigado contratualmente com a ré, optou por contratar outra empresa
que lhe fornecia o mesmo produto por preço inferior. Isso não significa que o preço
apresentado pela ora ré é abusivo por destoar do mercado.
Uma única empresa apresentando vantagem econômica ao autor
não implica na supervalorização do produto no mercado.
Ademais, o autor renovou o contrato, sem objeção, quando
poderia tê-lo denunciado 60 dias antes de vencimento do primeiro período, antes,
portanto, de iniciar o segundo período (cláusula 2 do pacto).
Assim, passível a cobrança da respectiva multa, conforme prevê o
art. 408 do Código Civil, in verbis: “Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal,
desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”
O contrato foi firmado pelas partes, com cláusulas expressas, não
se verificando vícios de consentimento, devendo ser mantido em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda. Neste sentido, colacionam-se precedentes desta C. 27a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
7
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. DE TUTELA ANTECIPADA. Contrato de fornecimento de
gás liquefeito de petróleo (GLP). Código de Defesa do Consumidor.
Inaplicabilidade. Autor que não se caracteriza como destinatária final.
Contrato que prevê multa para o caso de rescisão. Cláusula específica
dispondo sobre resilição por ato unilateral com notificação no prazo de
sessenta dias antes do término de cada prorrogação. Cláusula penal.
Inocorrência de abusividade. Desatendimento do contrato entabulado
entre as partes. Pacta Sunt Servanda. Multa rescisória devida.
Prequestionamento.
Desnecessidade
de
menção
expressa
dos
dispositivos legais tidos por violados. Sentença mantida. Majoração dos
honorários sucumbenciais. (Ap. 1052305-35.2018.8.26.0576, rel. Alfredo
Attié, j. 13/05/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS
LIQUEFEITO (GLP EM BOTIJÃO). Autor Condomínio. Código de defesa
do consumidor. Incidência. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, da lei
8078/90). Inaplicabilidade. Verossimilhança da alegação. Ausência. Falha
na prestação do serviço. Não comprovação. Contrato. Rescisão
antecipada sem prévia notificação. Multa. Imposição. Expressa previsão
no instrumento. Redução. Possibilidade. Inteligência do art. 413 do
Código Civil. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelo da ré parcialmente provido. (Ap.
1028797-88.2018.8.26.0114, rel. Tavares de Almeida, j. 08/07/2020).
Civil. Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa e
indenização pelos custos de investimento. "Contrato de Promessa de
Compra e Venda de Gás Liquefeito de Petróleo GLP, de Comodato e de
Outras Avenças". Sentença de procedência. Não há que se cogitar de
sentença extra petita, por isso que a causa de pedir está assentada no
descumprimento contratual do consumo e do prazo pactuado entre as
partes. Relação jurídica entre as partes que não pode ser classificada
como de consumo. Gás que é utilizado como insumo no desenvolvimento
da atividade empresarial da ré. Elementos dos autos que não corroboram
a versão da ré em suas razões recursais. Contrato livremente pactuado.
Multa contratual e indenização devidas, nos termos contratados.
Inexistência da propalada abusividade. Rejeitada a pretensão de redução
proporcional dos valores avençados a título de multa e indenização, por
isso que não são excessivos, considerando a natureza e o vulto do
negócio jurídico celebrado. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
1021948-75.2017.8.26.0554, Rel. Mourão).
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE GÁS
LIQUEFEITO
DE
PETRÓLEO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO Sentença que julgou improcedente o pedido
principal, e parcialmente procedente o pedido reconvencional Insurgência
da autora que não prospera Rescisão contratual que foi manifestada pela
autora, sem a observância das formalidades previstas no contrato; além
do descumprimento da cláusula de exclusividade Abusividade de
cláusula penal não caracterizada Contrato ao qual a empresa autora
aderiu livremente, ausente alegação de vício de consentimento Ausência
de título executivo ou de inscrição do nome da autora no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito Demanda que não tem por finalidade a
revisão das cláusulas contratuais Fundamentos da r. sentença que
merecem ser adotados como razão de decidir, a teor do artigo 252,
RITJSP. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
1073526-47.2018.8.26.0100; Rel. Fábio Podestá).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
8
Desse modo, a parte autora não cumpriu com seu ônus de provar
tais alegações de supostas falhas cometidas pela requerida.
Com relação ao valor da multa compensatória, dispõe a cláusula
10 do contrato (fls. 42) que trata da rescisão antecipada:
No caso de rescisão deste contrato, nos termos estabelecidos na
cláusula 9a, a Compradora ficará sujeira ao pagamento de indenização
à vendedora no valor de R$ 6.000,00 a ser corrigido pelo IGPM ou
qualquer outro índice oficial que o substitua.
A multa contratual possui natureza indenizatória e compensatória,
a fim de minimizar os prejuízos da vendedora, mas não pode configurar seu
enriquecimento sem causa.
Por isso, descumprida a obrigação por ato imputável ao devedor,
será aplicável a multa compensatória prevista contratualmente, conforme estabelece a
regra disposta no artigo 408 do Código Civil.
No caso, o valor fixado no contrato não se mostra excessivo,
considerando-se que a rescisão se deu no início do segundo período contratado.
Além disso, o d. juiz determinou a atualização monetária a partir
do último consumo (19/08/2015), e não a partir da data da elaboração do contrato, em
2011, o que implica em redução do valor pretendido pelo reconvinte (fls. 121).
Nesse contexto, existente previsão de penalidade contratual e não
havendo falha na prestação do serviço, correta a sentença que julgou improcedente o
pedido.
Diante do improvimento do recurso, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 12% do valor da causa na ação declaratória e
na reconvenção, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002832-13.2019.8.26.0005 -Voto no 13.030
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator